Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730462-92.2021.8.07.0000 AGRAVADO: JOSE CARLOS VIVEIROS CARDOSO AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução que move em face de JOSÉ CARLOS VIVEIROS CARDOSO (processo n. 0714736-57.2021.8.07.0007), que determinou o decote de honorários advocatícios no importe equivalente a 20% (vinte por cento) do débito atualizado, “diante da opção pelo rito da execução”. Em resumo, o agravante sustenta que “é devida a inclusão das despesas de contratação de advogado para recuperação do débito condominial, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência”, razão por que podem ser cumuladas com os honorários sucumbenciais, de modo a afastar a determinação inserta na decisão agravada. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, entendendo satisfeitos os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à argumentação da parte recorrente. É que, a rigor, num exame superficial, não é possível projetar que durante o regular processamento deste recurso poderá o recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, não sendo suficiente a alegação de que “o perigo da demora justifica-se na diminuição da probabilidade de recuperação da dívida condominial quanto mais tempo se demore a dar trânsito à demanda executiva”, conforme consta da peça recursal. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator